Tribunal: TJDFT
Processo: 0743456-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743456-18.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito penal e processual penal. Apelação. Tráfico de drogas. Receptação simples. Preliminares. Acordo de não persecução penal. Faculdade do ministério público. Busca e apreensão domiciliar. Justa causa verificada. Mérito. Provas da autoria e da materialidade. Tráfico privilegiado. Natureza e quantidade da droga. Modulação da fração. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática das condutas previstas no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e no art. 180, caput, do Código Penal. II. Questões em discussão 2. (i) se é devida a proposição de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); (ii) se foi válida a busca e apreensão domiciliar realizada pelos policiais e, por conseguinte, se são nulas as provas dela decorrentes; (iii) se há provas suficientes da autoria e da materialidade dos crimes de tráfico de drogas e de receptação; e (iv) se é possível a adoção da fração máxima prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006. III. Razões de decidir 3. O acordo de não persecução penal – ANPP não constitui direito subjetivo do investigado, sendo proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto, quando considerado necessário e suficiente para reprovar e prevenir infrações penais. Assim, se os autos foram encaminhados ao órgão superior do Ministério Público, a quem cabe a palavra final sobre o oferecimento ou não do ANPP, não compete ao Judiciário determinar o oferecimento do benefício ao acusado, sobretudo quando já reiteradamente fundamentada a sua negativa. Preliminar rejeitada. 4. Por ser o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigado ou autorização do proprietário do imóvel quando existem elementos mínimos a caracterizar a fundada razão (justa causa) de que o acusado mantém drogas em sua residência, indicando, assim, a ocorrência da situação de flagrante delito. Sendo válida a busca e apreensão domiciliar, não há falar em nulidade das provas dela decorrentes. Preliminar rejeitada. 5. Demonstrado, pelo conjunto probatório, que a o réu tinha em depósito droga destinada a difusão ilícita, deve ser mantida a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas baseada no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 6. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça, quanto ao delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no presente caso. 7. A quantidade e a natureza da droga podem fundamentar a modulação do percentual de redução da pena no tráfico privilegiado, devendo ser analisadas conjuntamente, e desde que essas mesmas circunstâncias não tenham sido utilizadas em outras fases da dosimetria. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28-A, do Código de Processo Penal, pugnando pela declaração de nulidade do acórdão, com a remessa dos autos ao Ministério Público, a fim de que promova o oferecimento de acordo de não persecução penal; b) artigos 157, caput, e § 1o, 386, inciso VII, e 564, inciso IV, todos do CPP, suscitando a nulidade das provas obtidas por meio de busca domiciliar ilegal, uma vez que não restou comprovado que o ingresso dos policiais na sua residência tenha sido autorizado; c) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, defendendo a incidência da fração redutora máxima pelo privilégio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 28-A, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “os autos foram encaminhados ao órgão superior do Ministério Público (...) com base na gravidade da conduta e na ausência de preenchimento dos requisitos legais, entendeu não ser cabível a medida pleiteada” (ID 68745618). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta afronta aos artigos 157, caput, e § 1o, 386, inciso VII, todos do CPP e 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, uma vez que a turma julgadora, quanto à legalidade da busca domiciliar e à fração redutora pelo privilégio, consignou o seguinte: (...) a ação foi devidamente amparada em fundadas razões e restou plenamente justificada. Os policiais se dirigiram ao local dos fatos motivados pelo registro de uma ocorrência relativa a suposto caso de violência doméstica e, além de os agentes terem ingressado na residência com a autorização do morador, foi encontrada uma parte das drogas no lado externo do domicílio, durante vistoria no perímetro da propriedade (...) Considerando a apreensão de quantidade significativa de cocaína, droga extremamente nociva, não é razoável a redução da pena no patamar máximo de 2/3, devendo ser mantida a fração de 1/2 adotada pela sentença (ID 68745618). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido. Confiram-se: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. FUGA DO RÉU E ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 3. A entrada no domicílio foi legítima, uma vez que os policiais agiram com base em fundadas razões, decorrentes de um contexto de fuga do réu, suspeito de envolvimento em disparo de arma de fogo, associado ao cheiro de drogas e à visualização de entorpecentes no local, caracterizando situação de flagrante delito, conforme o art. 302 do CPP. (...) 5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em casos de flagrante delito e fundadas razões, a entrada em domicílio sem mandado judicial é autorizada, aplicando-se a Súmula n. 83 do STJ, que impede a reforma de decisões alinhadas com o entendimento do Tribunal Superior. 6. A revisão das circunstâncias fáticas que fundamentaram o flagrante e a legalidade da busca domiciliar demandaria o reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme o óbice da Súmula n. 7 do STJ. IV. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (AREsp n. 2.548.144/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024) (g.n.). DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO APLICADA NA FRAÇÃO DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. I. Caso em exame (...) 5. A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida (1,25kg de maconha, dividida em 269 porções), aliadas à apreensão de petrechos (dois rádios comunicadores, 62 kits com isqueiro e pacote de seda, balança de precisão e caderneta com anotações típicas de contabilidade do tráfico), justificam a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração de 1/6. 6. A modulação da fração de diminuição da pena é ato discricionário do julgador, devidamente fundamentado, e não cabe reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental conhecido em parte e desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, conforme a Súmula 182 do STJ. 2. A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas aos petrechos encontrados, justificam a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em fração inferior ao máximo previsto. 3. A modulação da fração de diminuição da pena é ato discricionário do julgador, devidamente fundamentado, e não cabe reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula 7 do STJ." (AgRg no AREsp n. 2.730.087/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029